Tribunal: TJDFT
Processo: 0730337-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO PODER FAMILIAR. ECA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VALIDADE DA CITAÇÃO. REVELIA. APLICABILIDADE.
1. Conforme o §1o do art. 239 do CPC, “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
2. Trata-se de procedimento especial regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 158, caput, dispõe ser de 10 dias o prazo para contestar.
3. O comparecimento espontâneo da parte ré inicia o prazo de 10 dias para apresentação de contestação, se ao final do prazo a parte não tiver apresentado a respectiva peça, resta caracterizada a revelia (art. 239, §1°, CPC c/c art. 158, caput, ECA).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.